Tribunal: TJSP
Processo: 2223017-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel. Decisão que deferiu a produção de prova pericial técnica para subsidiar a fixação de valores locatícios.
Inconformismo do requerido. Provimento. Decisão reformada.
1. Imóvel conservado em mancomunhão do casal após dissolução de união estável. Pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Impossibilidade. Antes da efetiva

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel. Decisão que deferiu a produção de prova pericial técnica para subsidiar a fixação de valores locatícios.
Inconformismo do requerido. Provimento. Decisão reformada.
1. Imóvel conservado em mancomunhão do casal após dissolução de união estável. Pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Impossibilidade. Antes da efetiva realização da partilha não incidem as regras do condomínio, porque não há, até lá, propriamente condomínio, mas mancomunhão dos bens, a resultar em sua indivisibilidade. Não bastasse, a ocupação do imóvel conjugal, após divórcio ou dissolução de união estável, por um dos ex-companheiro(a) ou ex-marido/mulher e o(s) filho(s) comum(ns) inviabiliza a pretensão reparatória de se receber alugueis pelo uso exclusivo do outro ex-cônjuge/ex-companheiro.
2. Recurso provido.